Tribunal: TJSP
Processo: 1008281-98.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Secretária de dentista – Doenças ocupacionais – Males em membro superior (ombro direito) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por críticas de assistente técnico – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido, mas sem condenação nos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008281-
98.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante GISELI BOIAM DALL
ANTÔNIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008281-98.2016.8.26.0637 -Voto no 15.041
2
VOTO No: 15.041
APELAÇÃO No: 1008281-98.2016.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ 3a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDSON LOPES FILHO
APELANTE: GISELI BOIAM DALL ANTÔNIA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho
Secretária de dentista
Doenças
ocupacionais Males em membro superior (ombro direito)
Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade
laborativa Perícia não contrariada por críticas de assistente
técnico Sentença de improcedência mantida Recurso da autora
desprovido, mas sem condenação nos encargos de sucumbência.

A r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Giseli Boiam Dall Antônia em face do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 229/237), buscando a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa.
Aduz que o laudo pericial oficial vai de encontro a todos os documentos juntados no
decorrer da lide, inclusive destacando o fato da obreira não apresentar nem mesmo sinais
de dores locais. Aduz que solicitou a apresentação das câmeras de segurança da avaliação
pericial, vez que a requerente, literalmente, chorava com os apertões no momento da
perícia, o que não foi apreciado pelo Juiz de primeira instância. Entende que, com base nas
normas que disciplinam o tema, mencionadas no recurso, e notando-se os documentos
juntados aos autos, é de se aplicar melhor direito à requerente, que se encontra com
sequelas, que diminuem a sua capacidade de trabalho. Menciona documentos juntados ao
processo (fls. 235), e aduz que, não bastasse a documentação que se sobrepõe a um exame
pericial desprovido de técnica especifica, vez que sem uso de aparelhos e exames
necessários, a autora juntou ao recurso documento novo (fls. 238/239, 240), em que consta
que a obreira persiste com dores importantes no ombro direito e mão direita, que a limita
de realizar qualquer trabalho que exija esforço físico. Menciona que junta também com o
recurso laudo médico datado de 29/01/2020 (fls. 240), diagnosticando tendinopatia crônica
em ombro direito, e Síndrome do Túnel do Carpo em mão direita, com recomendação para
evitar esforços físicos. Indaga como é possível uma avaliação pericial desprovida de
qualquer equipamento, máquinas ou exames, se sobrepor aos exames de imagem e laudos
médicos de especialistas, que acompanham a apelante há anos. Sustenta que comprovou
nos autos fazer jus ao beneficio pleiteado, vez que se encontra com sequelas desde a
cessação do auxílio-doença acidentário. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões (fls.
246).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008281-98.2016.8.26.0637 -Voto no 15.041
3
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções
por ela desempenhadas durante o pacto laboral, como secretária de dentista (conforme
cópias da CAT, fls. 15, e de demonstrativos de pagamento de salário, de fls. 18/20, e como
consta no laudo pericial, fls. 183), que afetam o seu ombro direito (“Síndrome do Manguito
Rotador” fls. 01). A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pela empregadora (fls. 15), referente a ombro direito, sendo oportuno mencionar
que a segurada esteve em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de
08/03/2002 a 06/12/2004, número de benefício NB 91 / 123.155.021-7 (fls. 11, 13, 14,
26/28, 36/37, 64, 67, 81).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 182/191, não vislumbrou o
perito a existência de qualquer incapacidade laborativa, não constando limitação funcional
e de movimentos no exame físico, sendo que as únicas alterações encontradas são leves,
curáveis e não incapacitantes.
A obreira relatou ao perito queixa de que “desde o ano de 2002
sofre de dor no ombro direito atribuída aos movimentos de elevação do membro superior
direito que fazia quando trabalhava como auxiliar de dentista, atividade que exerceu
durante cerca de três anos. Há cerca de três anos surgiu também dor no punho direito”
(fls. 183), mas cabendo observar que esta última não é objeto do pedido inicial, não
constando mencionada na exordial (fls. 01/07), em que descrita tão somente à existência de
patologia de ombro (“Síndrome do Manguito Rotador” fls. 01). De rigor observar ainda
que a petição inicial não veio instruída com cópia da CTPS da obreira, e que o único mal
mencionado na exordial, lesão no ombro (fls. 01), é, pelo que se pode deduzir do que
consta na petição inicial, referente ao período em que a autora desempenhava a função de
secretária de dentista, conforme consta na Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
juntada ao processo (fls. 15) e pelo que informado ao perito (fls. 183).
O experto constatou, em exame físico do ombro direito, a
inexistência de anormalidades, não constando limitações de movimentos, e com todos os
testes apresentando resultados negativos, relatando o perito que o exame físico demonstrou
“Ausência de assimetria da cintura escapular. Ausência de hipotrofias musculares.
Movimentos passivos e ativos de amplitude normal e indolores. Os limites extremos da
abdução, rotação interna e externa foram atingidos passiva e ativamente sem
manifestação de dor. Testes de Neer, Jobe e Hawkins negativos” (fls. 184). Quanto ao
punho e mão direitos, que, repita-se, não são regiões objeto do pedido inicial, o exame
físico também demonstrou resultados dentro dos padrões da normalidade, com “Preensão e
oponência com amplitude e força normais. Flexo-extensão das articulações do punho e da
mão de amplitude e força normais. Ausência de hipotrofias da musculatura intrínseca da
mão (músculos interósseos e das eminências tênuar e hipotênar)” (fls. 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008281-98.2016.8.26.0637 -Voto no 15.041
4
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que a obreira é portadora
de “A) Tendinite no ombro direito. B) Síndrome do Túnel do Carpo” (fls. 186), que não
geram incapacidade para o exercício das atividades habituais da autora (fls. 189),
afirmando ainda o perito, também em repostas a quesitos, que essas doenças tem cura (fls.
186), que a autora não sofreu perda ou redução, permanente ou temporária, de sua
capacidade de trabalho (fls. 186), e não se tratando de quadro relacionado a acidente de
trabalho, doença profissional ou doença do trabalho (fls. 189), e assegurando o experto,
ainda em respostas a quesitos, que “A autora não está incapacitada” (fls. 190), e que a
obreira “Para a vida independente é plenamente capaz” (fls. 191).
Relatou e concluiu o perito, quanto ao ombro direito, que a obreira
refere que a “Dor surgiu em 2002, atribuída ao trabalho exercido nessa época, ou seja,
auxiliar de dentista, atividade que, segundo a autora declarou, exigia constantes
movimentos de elevação do membro superior direito. No exame físico não foram
constatados sinais ou alterações anatômicas e ou funcionais, que deveriam estar presente
em moléstia do ombro, existente há 17 anos (desde 2002), caso se tratasse de doença
determinante de incapacidade laborativa. A ultrassonografia do ombro, realizada em
14/09/2019, revela apenas tendinite do músculo supraespinhal, um dos quatro tendões que
compõem a estrutura anatômica chamada de manguito rotador, mas “sem evidência de
ruptura”. Sabendo-se que a ultrassonografia é um exame “operador dependente”, isto é,
frequentemente os relatórios de um ultrassom, analisados por diferentes médicos,
apresentam resultados diversos, esse exame não pode ser suficiente para justificar uma
incapacidade laborativa. O perito lembra ainda que, não sendo a autora uma
trabalhadora braçal, a tendinite constatada na ultrassonografia pode ser perfeitamente
tratada sem a necessidade de afastá-la do trabalho” (fls. 185). Quanto ao mal alegado em
punho direito da obreira, concluiu o experto que “(...) a Síndrome do Túnel do Carpo
existente no punho direito da autora é leve e compatível com tratamento, não havendo
necessidade de afastamento do trabalho” (fls. 186), o que foi corroborado por documentos
juntados pela própria obreira, constando se tratar de patologia leve (fls. 198, 201, 239).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho, que as
lesões em membro superior da autora não deixaram sequelas incapacitantes, inexistindo
limitação funcional, não implicando assim em redução da capacidade laborativa da obreira,
não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
De rigor observar que, em relação aos males no ombro, únicos
mencionados na petição inicial, o exame juntado, de ultrassonografia de ombro direito (fls.
199), demonstra que os tendões da autora não apresentam sinais de roturas (fls. 199), como
bem observado pelo experto (fls. 185), denotando o caráter inflamatório e temporário das
moléstias no ombro, não consolidadas, passíveis de tratamento e de recuperação, tratando-
se de processo reversível. Também não foram encontradas anomalias ou limitações
funcionais na mão e no punho direito (fls. 184), tratando-se de patologia leve (fls. 186, 198,
201, 239).
Muito embora o perito médico não tenha tecido maiores
considerações a respeito das funções então habitualmente desempenhadas pela autora, fato
é que não se constatou limitação funcional incapacitante, como assegurou o experto, não se
constatando qualquer redução da capacidade laborativa da obreira, fato corroborado pelos
resultados dos exames físico e complementares, sendo ainda que a alegação subjetiva de
dor, e eventual análise de imagens de câmeras de circuito interno de segurança, como
alegadas em impugnação ao laudo pericial e no recurso de apelação, em nada alterariam tal
situação, não sendo mesmo caso de concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008281-98.2016.8.26.0637 -Voto no 15.041
5
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia de diagnóstico da
lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento, uma vez que o que se
repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
E, no presente caso, não há incapacidade laborativa, como assegurado pelo perito.
Saliente-se, que consoante legislação acidentária, não se indeniza a
lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor que esta promova
objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido, devendo assim
repercutir de imediato na capacidade laborativa da obreira, afastando-se a possibilidade de
reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise, não há sinais de déficit
laboral. Destarte, como já se decidiu:
“(...)a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o
trabalho
que
habitualmente
exercia”.
(AP
644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm. Rel. Alberto
Gentil 01/12/2009).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente
quanto à inexistência de incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame
físico, e não foi contrariado por críticas de assistente técnico, merecendo, destarte, orientar
o desfecho da lide. Também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a
justificar a realização de nova perícia.
De rigor observar ainda que os males em mão e punho da autora não
constam sequer mencionados na petição inicial, não podendo, assim, ser objeto de
apreciação pela r. sentença e por este V. Acórdão, que em assim procedendo extrapolariam
o pedido inicial da autora, que não pode ser ampliado, em prejuízo à parte contrária, com a
inserção de tema sequer debatido no feito, incorrendo assim em julgamento ultra petita,
devendo, portanto, tais patologias ser objeto de eventual discussão em ação própria, se o
caso.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário depende
necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a lesão) e o
trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de qualquer um
desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008281-98.2016.8.26.0637 -Voto no 15.041
6
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação, mas
sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
JOÃO ANTUNES
Relator